Tribunal: STF
Processo: RE 1525541
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO - Contribuição previdenciária sobre verbas que não são mais incorporáveis, em razão da Emenda Constitucional 49/2020 que revogou o art. 133 da Constituição Estadual - Exclusão da base de contribuição previdenciária das vantagens pecuniárias não incorporáveis - Tema nº 163 Repercussão Geral - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido." (e-doc. 3, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente assevera violação ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 810 (e-doc. 6).



    3.1. Aponta que “a ‘quaestio juris’ diz respeito à inconstitucionalidade dos índices previstos estabelecidos pela Lei nº 11.960/2009” (e-doc. 6, p. 5).



    3.2. Cita que, “em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem para compensação da mora (REsp 1495146/MG” (e-doc. 6, p. 13; grifos no original). 



    3.3. Compreende que “para verbas tributárias incide correção monetária desde o pagamento indevido até trânsito em julgado, pelo IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado até decisão de liquidação incide exclusivamente a Taxa Selic” (e-doc. 6, p. 10; grifos no original).



    3.4. Destaca inaplicável ao caso a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, porquanto “o entendimento da FESP é que tal emenda se aplica somente ao período do precatório, ou sejam somente após o período do trânsito em julgado, quando já incidiria a SELC, mas não antes deste período permanecendo o IPCA-E” (e-doc. 6, p. 14).



    3.5. Afirma que “o afastamento das regras da Lei 11.960/09 não pode se fundamentar no decidido nas ADI's 4357-DF e 4425-DF/62, pois nelas foi conferida eficácia prospectiva quanto à declaração de inconstitucionalidade, de modo que tal decisão viola a vigência do texto constitucional determinada na modulação de efeitos e implica em oneração da Fazenda Pública em desconformidade aos ditames da Lei Maior” (e-doc. 6, p. 15).



    3.6. Ao final, requer provimento ao recurso “para fins de reconhecer a violação ao julgamento proferido pelo E. STF no TEMA 810/STF, fixando-se que à repetição do indébito tributária seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data de cada desconto considerado indevido até o trânsito em julgado, e, a partir deste, incida somente a SELIC” (e-doc. 6, p. 15; grifos acrescidos).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação do preenchimento de seus requisitos (e-doc. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos contidos na sentença e no acórdão dos embargos de declaração para a aplicação de índices de correção monetária e juros:



    “(...) Nesse contexto, de rigor o acolhimento do pedido inicial.



    Sobre o valor devido, cumpre que se adicione correção monetária, que propriamente nada acrescenta ao capital, apenas preservando o valor da moeda, e juros de mora desde a citação, para que não haja o enriquecimento injusto.



    Tanto a correção monetária quanto os juros de mora são devidos e os índices que deverão ser adotados são os seguintes:



    I- até 08/12/2021, aqueles definidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (repercussão geral), a saber, (a) em relações jurídicas não tributárias, os juros de mora devem seguir o índice de caderneta de poupança e a correção monetária, o índice do IPCA-E, e (b), em relações jurídicas tributárias, os juros de mora devem seguir o índice aplicado pela Fazenda na cobrança de seus créditos tributários e, não havendo previsão legal, a taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN) e a correção monetária, desde que não incluída no índice aplicado anteriormente (a exemplo da SELIC, que afasta a acumulação com outros índices - Tema nº 905/STJ), o índice do IPCA-E; e 



    II- a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária serão aplicados de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber: nos termos do art. 3º da EC n° 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    No primeiro caso, o termo inicial da incidência da correção monetária é o do pagamento devido (ou indevido no caso de repetição de indébito tributário); e o termo inicial dos juros de mora é a citação nas relações jurídicas não tributárias, consoante art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei nº 11.960/09, e o trânsito em julgado no caso das relações jurídicas tributárias (art. 167, parágrafo único, CTN).



    No segundo caso (quando se tratar de verba devida posteriormente à entrada em vigor da EC nº 113/2021), o termo inicial de aplicação da SELIC é o do pagamento devido (ou indevido no caso de repetição de indébito), com a ressalva para as relações jurídicas tributárias, caso em que a SELIC deverá ser aplicada a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, CTN), aplicando-se apenas o índice de correção monetária do IPCA-E até então.



    Sobre o tema:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, Alegação de existência de omissão no acórdão, por não ter ele se pronunciado sobre a aplicação dos índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Omissão que deve ser sanada. Embargos acolhidos em parte para que passe a constar do acórdão que a correção monetária e os juros de mora serão calculados de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1028883-43.2021.8.26.0053; Relator (a): Antônio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2022; Data de Registro: 07/08/2022).“ (e-doc. 2, p. 4-5; grifos acrescidos).



    “(...) Verifico que as razões da parte embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão e na sentença. Com efeito, o acórdão foi expresso em manter a sentença por seus próprios fundamentos. Por sua vez, a sentença aplica a sistemática de correção monetária e juros indicada pelos embargantes de forma expressa, de modo que sequer há interesse da parte embargante com o recurso apresentado.



    Além disso, a sentença, mantida por seus próprios fundamentos, também é clara ao fixar a condenação em valor liquido, indicando expressamente que os valores apresentados pela ora embargada não foram impugnados de forma específica pela parte embargante, o que corresponde à determinação do artigo 38 da Lei 9.099/95." (e-doc. 5, p. 3).



    6. Como se vê, a conclusão do acórdão recorrido, ao manter a sentença de 1º Grau, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



      I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF.



    II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021.



    III. Razões de decidir



     3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 



      IV. Dispositivo e tese



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _______________



    Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021”.



    Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024.” 



    (RE nº 1.502.013-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/09/2024, p. 03/10/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024; grifos nossos).



    7.1. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.479.098/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024; ARE nº 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2024, p. 27/02/2024; RE nº 1.481.603/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024; e ARE nº 1.483.465/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/04/2024, p. 09/04/2024. 



     8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 6), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator